Tribunal: TJSP
Processo: 2224008-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. REFORMA PERTINENTE. Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado. Garantia de acesso à justiça. Quem pode o mais, pode o menos. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.